Tribunal: STJ
Processo: 0011386-22.2021.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205594 - SE(2025/0086128-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
AGRAVADO
: CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO RIZZO BAZZOLI - MG136179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 211/STJ
PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência das
Súmulas 5, 7 e 211/STJ.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
3. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da legislação federal
apontada como violada impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao
do
, com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA56338704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cf8dc5c-2b5c-4605-a89a-cb7b20f56ce6

5. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cf8dc5c-2b5c-4605-a89a-cb7b20f56ce6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205594 - SE(2025/0086128-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
AGRAVADO
: CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO RIZZO BAZZOLI - MG136179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 211/STJ.
PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência das
Súmulas 5, 7 e 211/STJ.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da legislação federal
apontada como violada impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

5. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pelo PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS contra decisão que conheceu do
agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência das Súmulas 5, 7 e
(fls. 2.503-2.509).
211/STJ
Alega a parte agravante, em síntese: i) afastamento da
por
Súmula 7/STJ,
se tratar de mera subsunção jurídica a fatos incontroversos e incidência automática da
cláusula penal e sanções; ii) configuração de negativa de prestação jurisdicional e de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), superando a Súmula 211/STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, CCT
CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA. ajuizou ação
—
para afastar penalidades administrativas e obter devoluções e indenizações relativas
ao contrato com a PETROBRÁS. A sentença deferiu parcialmente os pedidos,
condenando a PETROBRÁS a multas e a devoluções, bem como fixando honorários
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

sucumbenciais. Em apelação, o acórdão negou provimento ao recurso da autora e deu
parcial provimento ao da PETROBRÁS: manteve o afastamento das penalidades e a
devolução da multa paga; afastou a multa em desfavor da PETROBRÁS e a devolução
do valor retido, ante depósito comprovado e ausência de impugnação específica; ao
final, redistribuiu os ônus sucumbenciais, nos seguintes termos (fls. 2.299-2.300):

Ainda que houvesse necessidade de redução da equipe para evitar
aglomeração e atender normas sanitárias para prevenção da covid-19,
haveria necessidade de adequação das condições do contrato, e não
uma imposição unilateral de redução drástica da equipe, de modo a
causar um desequilíbrio contratual.
Em que pese a Petrobras ter aplicado sanções administrativas, sob o
fundamento de que a empresa contratada foi responsável pela
aglomeração dos seus colaboradores, causando danos à imagem da
Petrobrás e violando os itens 2.2.6 e 2.6 do contrato e ao item 3, restou
constatado que os colaboradores ficaram impedidos pela Petrobras de
acessar seus postos de serviço, razão pela qual acabaram se
concentrando na entrada, e que a denúncia do SINDEPETRO ao
Ministério Público do Trabalho foi arquivada por falta de
provas conclusivas e em razão de os argumentos não remeteram a
qualquer irregularidade por parte da CCT.
Assim, não houve descumprimento contratual da autora CCT –
CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA para justificar as penalidades
administrativas, devendo ser mantido o capítulo da sentença que as
afasta, com consequente devolução do valor pago pela requerente a
título de multa.
[...]
No que se refere ao do valor retido no início do contrato como garantia
da obrigação de pagamento das verbas trabalhistas, a Petrobras alegou
em sua defesa que já houve o depósito na conta da requerente do valor
correspondente, juntando comprovante bancário, valendo ressaltar que
não houve impugnação específica da requerente, razão pela qual deve
ser afastada essa condenação, uma vez que não há interesse
processual.
Por fim, analisando os pedidos constantes na inicial, observo que a
parte apelante se sagrou vencedora apenas na nulidade das
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

penalidades administrativas, com devolução do valor pago a título de
multa, restando vencida na aplicação das multas à Petrobras e
prejudicado o pedido autoral de devolução do valor retido.
Assim dispõe o art.86 do CPC,
:
in verbis
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
[...]
Por tal razão, considerando a proporção do desfecho dos pleitos
autorias, entendo pertinente repartir os ônus sucumbenciais com
pagamento de 70% de custas pela parte requerente, e dos 30%
restantes pela Petrobrás.
Ante o exposto, conheço dos recursos, para negar provimento ao Apelo
da autora e dar provimento parcial ao apelo da ré, para afastar a
condenação ao pagamento de multa e à devolução do valor retido, com
consequente redistribuição do ônus de sucumbência nos termos supra.

Nesse cenário, como consignado na decisão agravada, inexiste violação aos
arts. 489 e 1.022 do
considerando que a Corte de origem dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca
dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre a tese
recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, no ponto, incidindo conforme a Súmula 211/STJ.
De igual modo, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por
art. 1025
CPC/2015
esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe
o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
2.528.396/RS,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica, no caso.
2/9/2024,
4/9/2024)
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
DIREITO LOCAL. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. A deficiência nas razões de recurso especial enseja a aplicação da
Súmula 284 do STF, pois "a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz a compreensão de que a violação alegada é
somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera
introdução ao regramento legal contido nos incisos ou nas alíneas"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.833.676/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
20/9/2021,
22/9/2021.
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

2. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso. 3. Hipótese em que a parte recorrente, no que
concerne ao tópico da decisão agravada que afastou a ocorrência de
vício de integração no julgado de origem, não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
impede seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
5. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o
CPC/2015,
reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o
que não se constata no caso.
6. Ainda que fosse possível a superação das questões processuais
elencadas acima, as Súmulas 7 do STJ e 280 do STF impediriam a
análise do pleito recursal na forma pretendida nas razões recursais.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido (AgInt no AREsp
relator Ministro Gurgel de
2.178.881/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo
9/6/2025,
25/6/2025,
nosso).

Por fim, constata-se que a conclusão alcançada na origem decorreu da
apreciação dos fatos e provas dos autos. Sendo assim, conclusão em sentido contrário
ensejaria o necessário reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais,
atraindo, por conseguinte, a incidência das Súmulas 5 e
Nesse sentido: "O
7/STJ.
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp
relator Ministro Antonio Carlos
2.190.821/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

Documento eletrônico VDA55284084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 20eb4d55-7868-4dbb-b890-fe832e1d87e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.205.594 / SE
Número Registro: 2025/0086128-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113862220218250001 113862220218250001 202110800221 202300858882
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO RIZZO BAZZOLI - MG136179
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
AGRAVADO
: CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO RIZZO BAZZOLI - MG136179
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
Documento eletrônico VDA56313798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2b34e0aa-d520-4d05-a993-033026a17622

AGRAVADO
: CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO RIZZO BAZZOLI - MG136179
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2b34e0aa-d520-4d05-a993-033026a17622